Tribunal: TJSP
Processo: 1022721-71.2017.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1022721-71.2017.8.26.0344/50000, da Comarca de Marília, em que é
embargante FRANCISCO DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado IVAÍ ENGENHARIA DE OBRAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022721-71.2017.8.26.0344/50000 - D
2
Voto n. 32560
EDeclaração: 1022721-71.2017.8.26.0344/50000
Embargante : Francisco de Almeida
Embargado : Ivaí Engenharia de Obras S/A e outra
Comarca
: Marília
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Parte
embargante que pretende o reexame da matéria
julgada - Impossibilidade - Embargos que se
destinam a esclarecer obscuridade ou a eliminar
contradição, suprir omissão e corrigir erro material
- Inexistência das hipóteses do art. 1.022 do
Código de Processo Civil - Embargos de
declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por Francisco de Almeida contra o v. acórdão de fls.
326/332, que rejeitou as preliminares e negou provimento
aos recursos.
Sustenta a parte embargante, em resumo, que
o v. acórdão é omisso porque deixou de determinar a
restituição do prazo de 7 meses em que o embargante
ficou impossibilitado de usufruir do plano de saúde. Alega
que o v. acórdão não estabeleceu o marco inicial do débito,
relativamente aos juros e correção monetária. Por fim,
alega omissão na aplicação do art. 85 do Código de
Processo Civil para o fim de fixar os honorários
advocatícios entre o mínimo de dez e o máximo de vinte
por cento do valor da causa. Pede o acolhimento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022721-71.2017.8.26.0344/50000 - D
3
embargos,
prequestionando
os
dispositivos
legais
apontados.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados. O art.
1.022 do Código de Processo Civil autoriza a interposição
do
recurso
quando
o
acórdão
contiver
omissão,
contradição, obscuridade ou erro material.
No caso dos autos, o v. acórdão embargado,
diferentemente do que afirma a parte embargante, não
padece de nenhum dos vícios apontados no referido
dispositivo legal.
O que se nota é que a parte embargante não
concorda com o que foi decidido, buscando um novo
julgamento, o que não é possível na estreita via dos
embargos de declaração.
É preciso registrar, de resto, que o órgão julgador
não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos
apresentados pela parte, conforme entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça (REsp 506.467/RS, Rel. Ministro
Felix Fischer, julgado em 2/9/2003).
Em suma, na ausência de quaisquer das
hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o
recurso não merece acolhimento.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos de declaração.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator